Tribunal: TJBA
Processo: 0523479-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523479-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODILON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE OLIVEIRA REQUIAO FONSECA, JOAO CARLOS MACEDO MONTEIRO, JULIANA MANECHINI CALZA GARRIDO, LARISSA ANDRADE TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: DENILSON DO CARMO CALASANS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Odilon Oliveira da Silva contra acórdão proferido no agravo interno nº 0523479-20.2018.8.05.0001.1, que manteve a decisão monocrática de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça no recurso de apelação, sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência econômica. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de revogação ex officio do benefício concedido por decisão transitada em julgado e quanto à apreciação da modificação de sua condição econômica.
II. Questão em discussão

A controvérsia reside na existência, ou não, de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos argumentos relativos à revogação da gratuidade de justiça concedida anteriormente e à alteração da situação financeira do embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita diante da ausência de comprovação de hipossuficiência, inclusive citando precedentes do STJ.

A alegação de ausência de análise das provas de despesas ordinárias do embargante não se sustenta, pois os fundamentos utilizados pelo acórdão demonstram que houve exame dos elementos econômicos constantes dos autos.

O recurso de embargos não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação exaustiva sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando a fundamentação adequada sobre os pontos essenciais ao julgamento.
IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o não acolhimento de argumentos da parte quando o julgado enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação suficiente. 2. É possível a revogação do benefício da justiça gratuita diante da alteração superveniente da condição econômica do beneficiário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
0523479-20.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ODILON OLIVEIRA DA SILVA
e embargada
DENILSON DO CARMO CALASANS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA